Tribunal: TJES
Processo: 0013593-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013593-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO CASTRO FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO NÃO SURPREENDE AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, em ação que questionava eliminação do embargante em concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo. O embargante alega a existência de omissões e contradições quanto à análise de documentos, avaliação de provas, julgamento antecipado da lide e falta de intimação para fase instrutória, além de buscar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro de premissa apontados pelo embargante.
(ii) Examinar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para prequestionamento, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado, abordando todas as questões relevantes à controvérsia, como a ausência de cerceamento de defesa, a suficiência das provas para julgamento antecipado e a inexistência de irregularidades no exame psicossomático realizado no concurso público. Não se verificam omissões ou contradições internas na decisão.

4. A contradição alegável em embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre fundamentos do próprio julgado, o que não ocorre no caso, pois o acórdão seguiu uma linha lógica e coerente.

5. Os embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito da decisão ou revisar o entendimento firmado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos dependem da existência de algum dos vícios mencionados, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é exclusivamente interna, entre os fundamentos do próprio julgado, e não abrange eventual divergência com a tese defendida pela parte.

2. Os embargos de declaração não são instrumento para rediscussão do mérito da decisão judicial, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 01.07.2022; TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, Julg. 14.11.2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PAULO ROBERTO CASTRO FILHO
, com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão que, ao analisar apelação interposta por
PAULO ROBERTO CASTRO FILHO
, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 8822707),
PAULO ROBERTO CASTRO FILHO
almeja o prequestionamento e, ainda, que sejam sanadas omissões e contradições, ao inferir que: (a) a prova documental evidencia erro de avaliação dos critérios adotados pela banca; (b) omissão e contradição quanto ao fato do acórdão reputar ser o caso de apreciação de mera questão de direito; (c) erro de premissa ao inferir que a matéria poderia ser decidida sem prova pericial; (d) contradição por julgar com lastro em suposta insuficiência de provas, tendo sido pleiteado pelo embargante a produção de provas específicas; (e) omissão quanto ao art. 357 e art. 370 do CPC, pelo
erro in procedendo
pela falta de intimação para fase instrutória.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar: nulidade da sentença por falta de fundamentação: a decisão integradora, ainda que de forma concisa, explicitou as razões pelas quais não haveriam máculas na r. sentença, pois o intuito do recorrente era rediscutir a necessidade de dilação probatória, rechaçada expressamente no decisum. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa: uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a intimação anterior da parte para se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide se revela completamente desnecessária, tendo em vista que a sistemática deve ser adotada sempre que não houver necessidade de produção de outras provas e a parte pode arguir prejuízo à sua defesa em sede de apelação. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 14.9.1, 14.10 e 16 do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação foram explicitadas nas entrevistas devolutivas, conforme expressa previsão no edital, tendo sido possibilitado a todos que compareceram, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos. Ainda, as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente.

6. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0013593-64.2019.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Plenário Virtual: 03 a 07 de junho de 2024)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento dos temas relacionados à suposta falta de intimação para fase instrutória, necessidade de produção de prova pericial e erro de premissa por não tratar-se de questão de direito, vejamos:

[...]
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA

Conforme exposto, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, “em virtude (i) da ausência das razões/fundamentos decisórios para o acolhimento do referido julgamento antecipado e ainda pela (ii) ausência de intimação do ato decisório que acolhera o julgamento antecipado em notória violação ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC)” (fl. 199).

Com efeito, o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

É cediço, ainda, que o ordenamento processual, adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

O art. 370 também do CPC prevê que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

O juiz é, pois, o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior2:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Nesse contexto, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste caso, reputo, tal como entendeu o magistrado de singela instância, que é desnecessária a produção pericial mormente porque as provas já acostadas aos autos manifestam claramente as questões em julgamento.

Em sendo assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta, tal como se verifica nesse caso.

Ademais, a intimação anterior da parte para se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide se revela completamente desnecessária, tendo em vista que a sistemática deve ser adotada sempre que não houver necessidade de produção de outras provas e a parte pode arguir prejuízo à sua defesa em sede de apelação.

Isto posto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto. [...]

Como se depreende, a fundamentação adotada foi clara ao afastar qualquer alegação relacionada à nulidade por cerceamento do direto de defesa, o que se relaciona diretamente com os argumentos que cercam a necessidade de intimação, de produção de prova pericial ou mesmo de que não se trata de questão de direito.

Da mesma forma, a manifestação judicial foi explícita ao indicar os motivos pelos quais foi mantida a decisão administrativa que considerou o autor contraindicado no certame, sendo relevante destacar os principais trechos:

[...] Conforme se extrai, PAULO ROBERTO CASTRO FILHO participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de soldado combatente da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém, mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com status de contraindicado, por não haver atingido o parâmetro esperado nas características “memória, fluência, sociabilidade e franqueza” (fls. 57/57v).

[...] No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 14.9.1, 14.10 e 16 do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação foram explicitadas nas entrevistas devolutivas, conforme expressa previsão no edital, tendo sido possibilitado a todos que compareceram, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos.

[...] Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

[...] Anoto ainda que, em que pese o esforço argumentativo do autor da ação originária, a mudança promovida pelos requeridos nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do requerente.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características” (fl. 149), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

Por fim, a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado. A eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a quatro características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Conforme se verifica, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em erro de premissa, omissão ou mesmo contradição na manifestação judicial objurgada.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, como se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Em relação à contradição, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação.

Neste ponto, sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vício que autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

PAULO ROBERTO CASTRO FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/01/2025 às 15:00:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55168724012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.